Tribunal: TJDFT
Processo: 0001034-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de militar de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu, policial militar da ativa, agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.

2. Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.